Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700923-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: CRISTIANE ALVES LOURENCO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante BRADESCO SAÚDE S.A. para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da alegação de preclusão da matéria, suscitada pela agravada na petição de ID 68720490. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator